Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748644-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: LAIS ALVES DE ASSIS, MARCONE ALMEIDA FERREIRA e RENATA GONÇALVES VIEIRA MOURA PACIENTE: ERICK SOUSA VALERIO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Lais Alves de Assis, OAB-DF 51.513, Marcone Almeida Ferreira, OAB-DF 43.326 e Renata Gonçalves Vieira Moura, OAB-DF 53.167, em favor de ERICK SOUSA VALERIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal de Planaltina, que acolheu representação da autoridade policial formulada em sede de inquérito policial que apura sua autoria no crime do art. 288, parágrafo único, do CP, e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o inquérito policial em questão fora instaurado para apurar a existência de associação criminosa denominada “GANGUE DOS PE-DE-RODO”, a qual atua há cerca de 15 anos de forma estável e permanente, com o fim de realizar diversos crimes graves (roubos, homicídio, tráfico de drogas, corrupção de menores e porte de arma de fogo) principalmente no bairro Arapongas-Planaltina-DF e que os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos no dia 15/10/20. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa uma vez que “o patrono MARCONE ALMEIDA FERREIRA, entrou em contato com Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, pelo telefone e WhatsApp de numero 61-3103-2495, em 21 de outubro de 2020, e pelo e-mail da diretora de vara requerendo a sua habilitação nos autos que encontravam-se sigilosos para defender os interesses do paciente, e mesmo informando que os investigados já encontravam-se presos não lhe foi dado acesso aos autos mesmo tendo apresentado procuração do paciente em questão.” Enfatiza que por esse motivo - negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos - o presente habeas corpus foi impetrado somente com cópia do mandado de prisão fornecido em delegacia e que tal proceder violaria o Enunciado da Súmula Vinculante no 14, do STF. Argumenta que “ainda que o sigilo seja necessário à apuração da atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado que digam (sic) respeito ao paciente de modo algum pode ser retirada do indiciado nem de seu defensor, esses devem estar acessíveis a luz da Constituição da República que garante ao investigado o direito de defesa”. Nessa linha conclui afirmando que como “o cerceamento da atuação permitida à defesa do indiciado na representação policial vem refletir-se em prejuízo do paciente e, na própria análise do pedido de liberdade provisória, tal circunstância é bastante para admitir-se a ordem no presente habeas corpus a fim de fazer respeitar as prerrogativas da defesa e, diretamente, obviar o prejuízo que, do cerceamento delas, veio refletir à liberdade de locomoção do paciente”. Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação adequada, não encontrando suporte em nenhum dos requisitos do art. 312, do CPP, razão pela qual deve ser revogada, e com maior razão por se tratar de paciente primário e portador de bons antecedentes. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória. Considerando que a inicial alegava cerceamento de defesa e violação do Enunciado da Súmula Vinculante no 14, do STF, requisitei ao Juízo impetrado, em 12/11/20, informações prévias a serem prestadas no prazo regimental. Em ofício datado de 16/11/20, a autoridade ora impetrada informou o seguinte: A Autoridade Policial da 31a Delegacia de Polícia representou, em 14/09/2020, pela busca e apreensão domiciliar e pela prisão preventiva de 10 (dez) representados, investigados pelo crime de associação criminosa, cuja finalidade consiste na prática de delitos diversos, tais como roubos, homicídio, tráfico de drogas, corrupção de menores e porte de arma de fogo. Após parecer favorável do Ministério Público, em 22/09/2020, foram decretadas as custódias preventivas dos representados (autos no 0706900-73.2020.8.07.0005). Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Em 05/10/2020, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de dois novos investigados, dentre eles, o paciente ERICK SOUSA VALERIO. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da representação policial. Em 14/10/2020, foi proferida decisão para decretar a prisão preventiva do ora paciente. O mandado de prisão foi cumprido em 15/10/2020. Pelos fatos investigados, em 22/10/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 12 (doze) denunciados, dentre eles o ora paciente. Na exordial acusatória, foi atribuída a ERICK SOUSA VALERIO a prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 8o da Lei no 8.072/90 (autos no 0707974-65.2020.8.07.0005). Seguem anexas cópias das peças acima referenciadas (cópia da denúncia e do recebimento da denúncia nos autos no 0707974-65.2020.8.07.0005).” Como a inicial alegava cerceamento de defesa e impossibilidade de adequada instrução dos autos, e as informações noticiaram o deferimento da habilitação dos impetrantes nos autos de origem em 16/11/20, lhes facultei, em despacho datado de 04/12/20, a possibilidade de aditamento da inicial e juntada de novos documentos no prazo de 05 dias. Os impetrantes, no entanto, peticionaram nos autos informando não ter interesse em aditar a inicial nem juntar novos documentos, reiterando o pedido liminar. Autos conclusos nesta data, passo ao exame da tutela de urgência ora requerida. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, registro que a alegação de cerceamento de defesa perdeu seu objeto, pois já deferida a habilitação dos impetrantes nos autos de origem, conforme consta das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, e os impetrantes, por sua vez, manifestaram expressamente seu desinteresse na complementação da instrução e juntada de novos documentos ao writ. Quanto ao cabimento e necessidade da prisão preventiva, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de associação criminosa qualificada, previsto no art. 288, parágrafo único c/c art. 8o da Lei 8.072/90, é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar com base no permissivo do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, o paciente foi indiciado em inquérito policial e posteriormente denunciado, tendo sido a denúncia recebida. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, o paciente é acusado de integrar associação criminosa com atuação na região de Planaltina há mais de 15 anos, e voltada para a prática de crimes graves como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Dado esse contexto, e considerando a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita pelo acusado, entendo que a prisão preventiva se mostra realmente necessária para acautelar a ordem pública da possível prática de novos crimes, atendendo, assim, a um dos requisitos do art. 312, do CPP. Isso porque a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade concreta dos fatos retratados na investigação e na denúncia recebida, a demonstrar que o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade dos envolvidos, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Desse modo, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo mesmo recomendável, ante o elevado risco de ineficácia, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, julgo prejudicado o habeas corpus quanto à alegação de cerceamento de defesa, por perda superveniente de seu objeto, e DENEGO o pedido liminar no que se refere à legalidade e pertinência da prisão preventiva. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator